Tribunal: TJPA
Processo: 0812640-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812640-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO SANTOS DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. ALMEJADA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL E/OU AGRAVO DE EXECUÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que não se verifica nenhuma hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório, motivo pelo qual não há de ser conhecido o
mandamus
em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Deve, o paciente, querendo ver devidamente analisadas as presentes insurgências, aptas a desconstituir sua prisão, interpor a competente Revisão Criminal e/ou o Agravo de Execução, dado o trânsito em julgado da sentença condenatória e deflagração da execução penal definitiva.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto do relator.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor da paciente MARCELO SANTOS DE FREITAS, em face de ato do douto Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0012107-21.2009.8.14.0401.

Consta da impetração que
o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1250 (um mil duzentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tráfico, insculpidos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Aduz o impetrante que a sentença prolatada
não observou os ditames legais referentes à dosimetria da pena
, pois, na terceira fase do sistema dosimétrico,
deixou de aplicar a causa de diminuição constante do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, à qual faz jus o réu, uma vez que, conforme entendimento pacífico do STJ,
“a condição de mula do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
.

Requer, assim,
seja reconhecida a antedita minorante
, a fim de que se redimensione a pena definitiva do réu para patamar inferior a 08 (oito) anos,
estipulando-se o regime semiaberto
para o cumprimento daquela reprimenda.

Pleiteia, ainda, a realização da
detração
, visto que o réu se encontra preso provisoriamente desde o dia do crime.

Pede, por fim, a intimação para realizar a
sustentação oral
do presente
writ.

A liminar pleiteada foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Informações da autoridade coatora sob ID nº 15640112.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

Os recursos cabíveis para a análise da matéria aqui arguida seriam a Revisão Criminal e/ou o Agravo de Execução, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória (ID nº 15640114)
, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heróico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que, examinando atentamente o
writ
,

verifica-se que inexiste hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório
, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
mandamus
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Vê-se que a
pena e
o regime inicial de cumprimento daquela reprimenda foram assim fixados pelo magistrado coator
:

“
MARCELO SANTOS DE FREITAS

CRIME TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, caput, lei n.º 11.343/2006.

A culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a quantidade e a natureza da substância encontrada 1.175g (um mil cento e setenta e cinco gramas) de benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como “cocaína” (laudo acostado aos autos). Ressalte-se que a referida substância é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado corréu.

Nesse sentido:

(...)

Antecedentes
: embora a certidão de antecedentes de fls. 829 indique a existência de outros processos em curso, deixo de considerar os dados da referida certidão como maus antecedentes em atenção ao que dispõe a sumula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
Conduta Social e Personalidade
: não há elementos sólidos que informem a respeito dessas circunstâncias;
Motivos
: o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, pelo que deixo de valorar essa circunstância em seu desfavor, a fim de não incorrer em bis in idem;
Circunstâncias do crime
: não verifico elementos extrapenais relatados nos autos;
Consequências do crime
: são desconhecidas;
Comportamento da vítima
: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Nessa esteira, fixo a
pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa
para o
crime previsto no art. 33 da lei 11.343/2006
.

Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro a existência de circunstância agravante a ser observada. Porém observo ter o corréu confessado a prática delitiva, fato que faz incidir a aplicação da atenuante da alínea “d”, inciso III, do art. 65 do Código Penal. Assim, tendo em conta o reconhecimento da confissão atenuo a pena em 6 (seis meses), razão pela qual, nesta fase, chega-se ao patamar de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, ressalte-se, de largada, que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no § 4.º, art. 33 da Lei n.º 11.343/06, ante ao fato de que corréu compõe, com alguns outros corréus, uma associação que se dedica atividades criminosas. Também, não observo nenhuma causa de diminuição, bem como nenhuma causa de aumento,
pelo que torno a pena definitiva em 05 (cinco)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Tendo em vista a situação econômica do corréu, fixo cada dia – multa na base de 1/30 do salário-mínimo vigente no País à época do fato delituoso.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ART. 35, DA LEI 11.343/2006.

Culpabilidade
: denoto que o réu agiu com culpabilidade

normal à espécie;
Antecedentes
: embora a certidão de antecedentes de fls. 829 indique a existência de outros processos em curso, deixo de considerar os dados da referida certidão como maus antecedentes em atenção ao que dispõe a sumula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
Conduta Social e Personalidade
: não há elementos sólidos que informem a respeito dessas circunstâncias;
Motivos
: o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, pelo que deixo de valorar essa circunstância em seu desfavor, a fim de não incorrer em bis in idem;
Circunstâncias do crime
: não verifico elementos extrapenais relatados nos autos;
Consequências do crime
: são desconhecidas;
Comportamento da vítima
: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Nessa esteira, fixo a
pena base em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa
em decorrência do
crime previsto no art. 35 da lei 11.343/2006
.

Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro a existência de circunstância agravante a ser observada. Porém observo ter o réu confessado a prática delitiva, fato que faz incidir a aplicação da atenuante da alínea “d”, inciso III, do art. 65 do Código Penal. No entanto, considerando que a pena está fixada no mínimo legalmente estabelecido e tendo em conta que as atenuantes não podem desbordar da pena mínima fixada em lei, deixo de aplicá-la, permanecendo assim em
03 anos de reclusão e 700 dias-multa
em decorrência do
crime previsto no art. 35 da lei 11.343/2006
.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição, bem como nenhuma causa de aumento,
pelo que torno a pena definitiva em
03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Tendo em vista a situação econômica do corréu, fixo cada dia – multa na base de 1/30 do salário-mínimo vigente no País à época do fato delituoso.

DO CONCURSO MATERIAL CRIMES.

Aplico ao corréu
ISMAEL DO NASCIMENTO
o disposto no art. 69 c/c art. 70, segunda parte, do Código Penal Brasileiro. Assim,
FIXO A PENA DEFINITIVA E FINAL
, do referido corréu, em 9 (nove) anos de reclusão e 1300 (um mil e trezentos) dias-multa.

O
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

cominada será o fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão cautelar do sentenciado.

Aplico à corré
LEILA DO SOCORRO DE ASSIS
o disposto no art. 69 c/c art. 70, segunda parte, do Código Penal Brasileiro. Assim,
FIXO A PENA DEFINITIVA E FINAL
, da referida corré, em 9 (nove) anos de reclusão e 1300 (um mil e trezentos) dias-multa.

O
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão cautelar da sentenciada.

Aplico ao corréu
MARCELO SANTOS DE FREITAS
o disposto no art. 69 c/c art. 70, segunda parte, do Código Penal Brasileiro. Assim,
FIXO A PENA DEFINITIVA E FINAL
, do referido corréu, em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1250 (um mil duzentos e cinquenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão cautelar do sentenciado.
(...)”

No caso
sub examine
, observa-se que
o afastamento da minorante do tráfico privilegiado encontra-se escorreitamente fundamentado,
eis que, conforme entendimento assente na jurisprudência oriunda do STJ, a condenação pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico) é suficiente para afastar a aplicação da referida causa de diminuição, visto que evidencia a dedicação do réu à atividade criminosa,
verbis
:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidades no processo penal depende da demonstração de prejuízo, sob pena de se privilegiar a forma em detrimento do conteúdo dos atos processuais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal. 2. A Corte de origem, ao afastar a ocorrência da alegada nulidade, em razão da ausência do juntada das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, consignou que foi disponibilizado o acesso do processo cautelar às partes, inclusive ás gravações das conversas. Além disso, as provas obtidas foram corroboradas por outros elementos de convicção. Desse modo, não há como reconhecer o vício indicado, pois não é possível constatar nenhuma mácula apta a determinar a declaração de nulidade, pois, diante do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, não fora demonstrado nenhum prejuízo suportado pelo agravante. 3. Ademais, conforme consignado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, eventual nulidade daí decorrente demandaria alegação oportuna, ou seja, na defesa prévia (art. 55 da Lei nº 11.343/06) ou nas alegações finais, o que, conforme se verifica pelo relatório da sentença às fls. 5204/5205, não ocorreu (e-STJ fls. 6199). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 5.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). No presente caso, fora mantida a condenação do envolvido pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não havendo qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício
. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.401.442/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Assim, com o trânsito em julgado da condenação,
deve, o paciente, querendo ver devidamente analisada a presente insurgência, apta a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal
, através da qual será possível avaliar, com maior acurácia, sua alegação.

Em relação à requerida detração, deve manejar o correspondente Agravo de Execução
, considerando a informação judicial de que já fora deflagrada a execução penal definitiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTELIONATO. PENA. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. REGIME. EXCESSO DE PRAZO. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional
(STF - HC 132660 AgR/RJ -Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 06/09/2016; RHC155613/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 04/06/2018; STJ - HC 446.462/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, entre outros). Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que não se vislumbram, na espécie. A dosimetria atendeu aos critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. Os temas atinentes à progressão de regime e à detração da pena devem ser aferidos oportunamente pelo Juízo da VEP. Assim, não cabe a este Corte deliberar sobre tais pedidos neste writ, sob pena de indevida supressão de grau de jurisdição. Ademais, em se tratando de progressão de regime, há que se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, o que pode demandar dilação probatória que, como é sabido, mostra-se inviável na via estreita do writ. A fundamentação da constrição atende aos ditames do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal. Evidenciada a periculosidade do paciente, já que ostenta em sua folha penal inúmeras passagens por fatos semelhantes, inclusive uma condenação a oito anos de reclusão, pela prática de estelionato. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada.
(TJDFT - Acórdão 1153938, 07019394120198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no PJe: 24/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/11/2023